Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728512-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, SOMPO SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança e lucros cessantes n. 070789-58.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A E SOMPO SEGUROS S.A., indeferiu o pedido da parte autora, ora agravante, para que o ônus da realização de perícia solicitada pelo segundo requerido/agravado fosse por ele suportado. Pela petição de ID 50116687 o agravado informou que já efetuou o pagamento da integralidade dos honorários periciais nos autos da ação de origem (processo no 0707089-58.2023.8.07.0001) e que a prova pericial fora agendada para o dia 17/08/2023. Ainda, comunicou que não se opõe às razões recursais apresentadas pela agravante. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a referida petição de ID 50116687, requerendo o que entender cabível. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador